Tribunal: TJSP
Processo: 0019524-30.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0019524-30.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é embargado WALDEMAR JOSÉ
SEBASTIÃO HONORATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18882 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0019524-30.2017.8.26.0602
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SOROCABA
EMBARGADO: WALDEMAR JOSÉ SEBASTIÃO HONORATO
MC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de vícios.
Alegação do embargante de duplicidade de execuções da
mesma obrigação de fazer. Não cabimento. Omissão não
verificada. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Sorocaba contra o v. acórdão de fls. 577/582, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, a fim de
reformar parcialmente a r. sentença, mantendo-se a extinção em face do
pedido de execução provisória das astreintes, afastando-se a extinção
definitiva do incidente processual e determinando seu prosseguimento para
análise dos demais pedidos formulados às fls. 195/201.
Assevera a embargante que há omissão no julgado em
razão da ausência de análise da seguinte questão de ordem pública: a
duplicidade de execuções da mesma obrigação de fazer em face da
municipalidade caso persista a continuidade da ação, tendo em vista que o
embargado já ingressou com cumprimento provisório de obrigação de
fazer (processo de autos no 0019436-55.2018.8.26.0602), que está em
trâmite (fls. 01/02).
Intimado a se manifestar, nos termos do artigo 1.023, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o, do CPC (fl. 19), o embargado quedou-se inerte (fl. 21).
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
O acórdão ora embargado não se ressente de quaisquer
desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da causa e
necessários ao julgamento.
O aresto está provido de adequada e suficiente
fundamentação, tendo enfrentado e rechaçado, expressamente, as
alegações trazidas pelo embargante.
A despeito das alegações da ora embargante, não há
falar-se em duplicidade de execuções da mesma obrigação de fazer, tendo
em vista que o processo de autos no 0019436-55.2018.8.26.0602 foi
julgado extinto, nos termos do artigo 924, III do CPC e que os pedidos
formulados às fls. 195/201 são mais abrangentes que o pedido do
cumprimento de sentença no 0019436-55.2018.8.26.0602.
Outrossim, cumpre salientar que o embargante poderá
alegar, no momento oportuno, eventual cumprimento da obrigação, ainda
que parcial.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO